Tribunal: TJES
Processo: 0006472-83.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006472-83.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006472-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA
.

RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006472-83.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2018, no Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, o apelante, de forma c
onsciente e voluntária, após se desentender e entrar em luta corporal com a vítima Waldyr José Camargo Ospino, efetuou um disparo com a arma de fogo que portava ilegalmente, eis que não possuía autorização legal para tanto, causando ferimentos que foram a causa eficiente da morte da vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 129, §3º, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, condenando-o à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Como mencionado, inicialmente a defesa pleiteia pela absolvição, sustentando a tese de legitima defesa, excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Conforme nos ensina a doutrina, a legítima defesa se caracteriza quando houver agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio, ou de terceiro, desde que o agente se utilize, para tanto, moderadamente dos meios necessários. A propósito:

(...) Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir as agressões a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A “ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico”. (Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de direito penal: parte geral: parte especial – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.p. 222).

Fixada essa premissa, não se vislumbra
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o apelante, incomodado com as “selfies” que a vítima tirava na mesa do lado da sua, na qual se encontrava sentado com amigos, em um bar, começou uma discussão, sacando logo em seguida uma arma.

Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais seja a agressão injusta, ou, ainda, o uso moderado dos meios para repeli-la, uma vez que não ficaram configuradas agressões mútuas, recíprocas, até que a arma foi sacada e disparada, configurando manifesta superioridade lesiva do meio empregado.

Ressalta-se que não havia mais ninguém armado no local.

Dessa forma, por meio das provas coligidas neste caderno processual, não se torna possível o acolhimento da tese defensiva, razão pela qual deve ser mantida a condenação do réu.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa requer que seja aplicado o § 4º do artigo 129, do Código Penal, mais uma vez sem razão.

Isto porque a discussão se iniciou por um motivo banal, não estando presente nenhum dos requisitos exigidos no preceito legal em questão.

Por fim, a defesa requer que seja a atenuante da confissão espontânea reconhecida e redimensionada a pena abaixo do mínimo legal.

Todavia, a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça veda o pedido ora formulado.

Esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Necessário se faz esclarecer que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Dessa forma,
não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.